Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. SECURITÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . INÉPCIA DO RECURSO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. DOSAGEM ALCÓOLICA (ETANOL POSITIVO). RECUSA INDEVIDA DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: Assim sendo, a controvérsia restringe-se à validade das hipóteses de perda da indenização securitária e existência ou não do dever de indenizar.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Os autores buscaram a nulidade de cláusulas contratuais e a condenação da seguradora ao pagamento do capital segurado de R$ 122.940,26 e indenização por danos morais não inferior a R$ 25.000,00. 1.2. A seguradora negou a cobertura, alegando agravamento do risco devido à embriaguez do segurado falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado justifica a exclusão da cobertura securitária; e (ii) estabelecer se a recusa da seguradora em pagar a indenização enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de inépcia do recurso por falta de dialeticidade rejeitada. 3.1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, pena de não conhecimento do recurso. 3.2. No caso, as razões recursais dos apelantes evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 4.1. Assim, plenamente aplicáveis as normas consumeristas, incluindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua hipossuficiência técnica e econômica.
5. No contrato de seguro de vida, a contastação de dosagem alcóolica, por si só, não exime a seguradora do pagamento da indenização (STJ, Súmula no 620). 5.1. A SUSEP veda expressamente a exclusão de cobertura em casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, conforme a Circular SUSEP no 667/2022 (art. 26) e a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007. 5.2. A natureza do seguro de vida é extrapatrimonial, visando proteger a vida ou a integridade física do segurado, e cláusulas restritivas ao dever de indenizar são menos frequentes, pois não podem comprometer a finalidade essencial da cobertura.
6. O STJ, ao uniformizar o entendimento sobre a matéria, ponderou que, se o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio (após o prazo de carência de dois anos), independentemente de premeditação, com muito mais razão deve abranger a morte acidental decorrente de estado de alcoolismo. 6.1. Precedente do STJ: “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida’. 2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, ‘nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato’ (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que ‘o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte’. Assim, ‘nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro’ (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). [...]." (AgInt no REsp no 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 10/4/2024.). 6.2. Precedente deste TJDFT: “[...] 2. 'A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.' (Enunciado de Súmula 620 STJ). Negativa indevida. Dever de indenizar. 3. O seguro de vida é caracterizado como seguro de pessoa, pois o bem a ser tutelado é de ordem extrapatrimonial, ou seja, visa garantir a integridade física ou a vida do indivíduo segurado. 3.1. Incabível a exclusão da cobertura em caso de morte decorrente de embriaguez ou uso de substâncias ilícitas do segurado, pois acaba por contrariar a finalidade do próprio contrato. Precedentes TJDFT e STJ. 3.2. Comprovada a ocorrência do sinistro com resultado morte, cumpre à seguradora proceder com o pagamento integral da indenização securitária aos beneficiários. 4. O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à hipótese dos autos, na medida em que a ré (Seguradora) figura como fornecedora do serviço, que no caso se materializa pela atividade securitária, e os autores (beneficiários) como adquirentes desse serviço, em virtude do falecimento do segurado, caracterizando as partes como fornecedor e consumidor, nos moldes do disposto nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 4.1. Abusiva é a cláusula contratual excludente do dever de indenizar, quando se trata de seguro de vida, não cabendo limitação ou restrição ao pagamento, em caso de morte por agravamento da situação por atitude do segurado. 4.2. Fundamentos do artigo 3o, §2o e do artigo 51, IV, ambos do CDC, tendo em vista contrariedade da própria finalidade do seguro. 5. No caso concreto, a cláusula excludente de risco implementada pela seguradora no contrato de seguro de vida é abusiva, por contrariar a finalidade do próprio contrato. 5.2. Tratando-se a hipótese de contrato de seguro de vida, e não de veículo, embora esteja comprovada a embriaguez do segurado na ocasião do acidente de trânsito que resultou na sua morte, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. 6. Recurso conhecido e improvido.” (0716708-62.2021.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 3/11/2023). 6.3. No caso dos autos, frise-se, não há prova de que o segurado estivesse embriagado quando do acidente causador de seu óbito.
7. A alegação de agravamento intencional do risco pelo segurado, nos termos do art. 768 do CC, exige prova de dolo, ou seja, a intenção de causar o sinistro para obter a indenização, o que não se confunde com mera culpa consciente ou imprudência decorrente do estado de embriaguez. 7.1. No caso concreto, não há prova de ter o segurado agido com dolo. 7.2. O laudo pericial criminal atestou a presença de álcool no sangue, mas não comprovou ter sido esta a causa exclusiva e intencional do acidente, nem que a capacidade de condução estava efetivamente comprometida a ponto de ser a causa exclusiva. 7.3. A seguradora não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal direto e a intencionalidade do agravamento do risco.
8. O certificado individual do segurado permite a cumulação das coberturas de “morte” e “morte acidental”, totalizando R$ 121.040,26. 8.1. Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde a contratação (STJ, Súmula no 632) e juros de mora a partir da citação.
9. O pedido de auxílio funeral foi indeferido por ausência de prova documental do desembolso das despesas, conforme exigência contratual e legal, não sendo a mera alegação do sepultamento suficiente para o reembolso. 9.1. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de seu direito. 9.2. Precedente do STJ: “[...] 2. ‘Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.’ (AgInt no AREsp no 2298281/RJ, Rel Ministro Humberto Martins, 3a Turma, j. 20/11/2023). [...].” (AgInt no AREsp no 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJE: 22/8/2024).
10. A recusa indevida ou injustificada do pagamento da indenização securitária em contrato de seguro de vida enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, não se tratando de mero aborrecimento. 10.1. A conduta da seguradora demonstrou descaso e falta de respeito, agravando a dor e a vulnerabilidade dos beneficiários. 10.2. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a conduta da seguradora, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico.
11. Diante da sucumbência mínima dos apelantes, arcará a apelada com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A embriaguez do segurado, ainda que comprovada, o que não se pode afirmar no caso dos autos, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. 2. A recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização securitária enseja reparação por danos morais.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007; Circular SUSEP no 667/2022, art. 26; CC, art. 768; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 620; STJ, AgInt no AREsp no 2.765.300/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJEN: 21/2/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.496.335/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJE: 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.273.935/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 15/5/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.215.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3aTurma, DJE: 11/4/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 10/4/2024; TJDFT, 0702017-36.2023.8.07.0019, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/8/2024; TJDFT, 0721028-08.2023.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 3/5/2024; TJDFT, 0716708-62.2021.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 3/4/2024; TJDFT, 0716708-62.2021.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 3/11/2023; TJDFT, 0703612-63.2019.8.07.0002, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 27/2/2023; STJ, Súmula no 632; STJ, AgInt no AREsp no 2.593.853/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, DJE: 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.585.229/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 15/8/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.112.291/MG, relatora a Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 10/4/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJE: 16/8/2023; STJ, AgInt no AREsp no 780881/RJ 2015/0231872-6, Relator: Ministro Raul Araújo, DJE: 28/6/2019; STJ, AgRg no AREsp no 595031/SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a TURMA, DJE: 8/8/2016; TJDFT, 0732905-18.2018.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.